Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fase de Liquidação de Sentença é antecedente à própria execução, cujo objetivo é precisamente quantificar o valor do crédito reconhecido em título judicial, nos termos do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. No caso de extinção da Liquidação de Sentença, inexiste previsão legal para fixação de honorários advocatícios, conforme se depreende do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios em Liquidação de Sentença, de forma excepcional, quando ficar demostrado o caráter de litigiosidade excessiva. Nessa hipótese, a liquidação deixa de ser mero procedimento de quantificação do crédito e assume contornos contenciosos, justificando a fixação de verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido pelos patronos.
4. Não é suficiente a existência de uma litigiosidade mínima, inerente a qualquer procedimento de liquidação, para justificar a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. A mera discordância do valor devido não constitui situação excepcional para fixar a condenação pleiteada.
5. Recurso conhecido e não provido.